Tribunal: CARF
Processo: 15504.017599/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017599/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.853 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
TABOCAS PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2013
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. ENQUADRAMENTO. ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
São segurados obrigatórios da Previdência Social os contribuintes individuais,
inclusive transportadores autônomos, que prestem serviços de natureza urbana
ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de
emprego, devendo a empresa recolher as contribuições incidentes sobre sua
remuneração. Quando utilizadas para afastar fatos apresentados pela autoridade
fiscal e baseados em documentos disponibilizados durante a auditoria, as
alegações do sujeito passivo deverão estar lastreadas em elementos probatórios
consistentes.
LANÇAMENTO. MEIOS DE PROVA. -
Impõe-se a manutenção do lançamento tributário efetivado com amparo em
controles e planilhas que, apreendidos pela fiscalização, detalham pagamentos
à margem da contabilidade. Cabe à empresa apresentar meios de prova que se
mostrem suficientes para comprovar os fatos alegados, principalmente quando
não prestados os esclarecimentos durante a ação fiscal.
ALÍQUOTAS
SAT/RAT.
AUTOENQUADRAMENTO.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. VERIFICAÇÃO DE ERRO NO
AUTOENQUADRAMENTO.
COMPETÊNCIA
DO
FISCO
PARA
LANÇAMENTO.
Segundo informa o § 5o do art. 202 do RPS, a responsabilidade do auto
enquadramento é da empresa, cabendo ao Fisco revê-lo a qualquer tempo na
hipótese de verificação de erro, situação que permitirá à autoridade
administrativa adotar as medidas necessárias à sua correção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017599/2008-82
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017599/2008-82

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, Gustavo Faber de Azevedo, José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Wilderson Botto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência das contribuições sociais
previdenciárias – parte patronal.
De acordo com o relatório fiscal:
Os fatos geradores das contribuições lançadas no presente Auto-de-Infração - AI são os
seguintes:
2.1- Remunerações pagas a contribuintes individuais, no período de 01/2003 a 08/2003
e 10/2003 a 12/2003, não considerados como parcela de incidência de contribuição para
Previdência Social;
2.2- Remunerações pagas a contribuintes individuais transportadores autônomos, no
período de 01/2003 a 12/2003, não considerados como parcela de incidência de
contribuição para Previdência Social;
2.3- Remunerações pagas a título de pró-labore, no período de 02/2003 a 06/2003,
092003 a 10/2003 e 12/2003, não considerados como parcela de incidência de
contribuição para Previdência Social;
2.4- Remunerações pagas a segurados empregados, no período de 02/2003 a 06/2003,
092003 a 10/2003 e 12/2003, não considerados como parcela de incidência de
contribuição para Previdência Social;
2.5- Diferença correspondente a 2% da verba destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, não incluída no parcelamento debcad 35.327.701—O, no
período 01/2003 a 04/2003 e 06/2003 a 08/2003
3- Os fatos geradores foram verificados e apurados da seguinte forma:
3.1- Valores pagos a pessoas físicas que prestaram serviços à empresa, não lançados em
Folha de Pagamento, no período de 01/2003 a 08/2003 e 10/2003 a 12/2003, não
considerados como parcela de incidência de contribuição para Previdência Social,
conforme discriminado no Anexo: RL - Relatório de Lançamentos, que integra o
presente Auto-de-Infração - AI, cujos valores correspondentes ao presente
levantamento, encontram-se lançados neste AI sob o seguinte código e título:
CI — CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Os valores relativos ao presente levantamento foram levantados de acordo com recibos
de serviços prestados por pessoas físicas, contabilizados, mês a mês, nas contas 21101
Fornecedores Diversos, 33104 — Serviços Prestados Pessoa Física e 33109 —
Despesas Gerais
PF2 - PAGAMENTO FRETE APÓS 04/07/01
Os valores relativos ao presente levantamento foram levantados de acordo com recibos
de serviços prestados por transportadores autônomos, contabilizados, mês a mês, nas
contas 21101 — Fornecedores Diversos, 33104 — Serviços Prestados Pessoa Física e
33109 — Despesas Gerais
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017599/2008-82

PRO — PRO- LABORE
Os valores relativos ao presente levantamento foram levantados a partir de documentos
caixa, apreendidos por esta fiscalização com cópia anexada a este relatório. Estes
documentos apresentam um Mapa de Salários discriminando parcela paga em Folha de
Pagamento e paga “Por Fora”.
BC – REMUNERAÇÃO
Os valores relativos ao presente levantamento foram apurados a partir de documentos
caixa, apreendidos por esta fiscalização com cópia anexada a este relatório.
DIS — DIFERENÇA SAT/RAT
Os valores relativos ao presente levantamento foram apurados tendo em vista a
diferença encontrada a partir do enquadramento incorreto da empresa no FPAS 515
refletindo na alíquota de 1% correspondente a verba destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho sobre as remunerações confessadas em
Lançamento de Débito , Confessado— LDC— debcad 35. 327. 701. 9 FPAS correto
desta empresa é o 507

Ciência da autuação em 07/10/2008.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 A autuação foi fundamentada em mera planilha interna da empresa;
 O mapa de pagamento de salários apreendido retrata devolução de
empréstimo feito pelos sócios à empresa/
 A planilha detalha de qual setor da empresa provinham os recursos para
devolução do empréstimo;
 A planilha demonstra os valores gastos pelo setor, além dos pagamentos de
salários;
 Com relação aos contribuintes individuais, somente não efetuou o
recolhimento pelo não enquadramento como trabalhadores autônomos;
 O parcelamento definido no debcad 35.327.701 foi realizado pelo INSS,
cabendo à empresa somente a informação dos dados cadastrais;
 A responsabilidade do erro foi somente do INSS.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. MOMENTO DO CALCULO.
São segurados obrigatórios da Previdência Social os contribuintes individuais, inclusive
transportadores autônomos, que prestem serviços de natureza urbana ou rural, em
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, devendo a empresa
recolher as contribuições incidentes sobre sua remuneração.
A responsabilidade pelo enquadramento para fins de apuração de Contribuições para
financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017599/2008-82

incapacidade laborativa decorrentes de riscos ambientais do trabalho é do sujeito
passivo e tal enquadramento pode ser revisto a qualquer tempo pela Fiscalização.
Os procedimentos de fiscalização impõem sejam verificados os valores contabilizados,
bem como, os documentos que dão suporte à contabilização, dentre eles, os documentos
de caixa.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A aplicação de penalidade mais benéfica dar-se-á quando do pagamento ou
parcelamento do débito pelo contribuinte, ou, não se subsumindo às mencionadas
hipóteses, quando do ajuizamento da execução fiscal

Ciência do acórdão em 02/02/2010.

Recurso Voluntário apresentado em 04/03/2010, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Relatório Fiscal
29
Aviso de recebimento (AR) do auto de infração
101
Impugnação
104
Acórdão de 1a instância (DRJ)
166
Aviso de recebimento (AR) do acórdão
182
Recurso Voluntário (RV)
183

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atendidos aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Mérito – Levantamentos
O lançamento engloba, em síntese, os seguintes levantamentos, cujos valores
foram apurados a partir da documentação mencionada:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017599/2008-82

 CI2: valores pagos a contribuintes individuais, levantados de acordo com
recibos de serviços prestados por pessoas físicas e contabilizados;
 PFR: valores pagos a contribuintes individuais transportadores autônomos,
levantados de acordo com recibos de serviços prestados por pessoas físicas
e contabilizados;
 PRO: valores pagos a título de pró-labore, levantados a partir de
documentos caixa, entre os quais mapa de salários discriminando parcela
paga em folha de pagamento e parcela paga “por fora”;
 SAL: valores pagos a segurados empregados, levantados por meio
documentos caixa, entre os quais mapa de salários discriminando parcela
paga em folha de pagamento e parcela paga “por fora”;
 PAR: valores relativos à diferença encontrada a partir do enquadramento
incorreto da empresa no FPAS 515, refletindo na alíquota correspondente
à verba destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho sobre as remunerações confessadas em
Lançamento de Débito , Confessado— LDC— debcad 35.327.701

Levantamentos “CI2” e “PFR” – Contribuintes individuais
Quanto aos fatos geradores relacionados a contribuintes individuais e
transportadores autônomos, apurados por meio de recibos de serviços, a recorrente se limita a
sustentar, de forma genérica, que:
Com relação aos contribuintes individuais também não pode ser imputado o impugnante
qualquer infração, uma vez que o mesmo somente não efetuou tal recolhimento em
decorrência do não enquadramento destes contribuintes como trabalhadores autônomos.

Sem contestar os pagamentos efetuados a pessoas físicas – contabilizados nas
contas “Fornecedores diversos”, “Serviços prestados pessoa física” e “Despesas Gerais” - a
autuada porém não esclarece as razões pelas quais as pessoas elencadas no anexo I ao relatório
fiscal (e-fl. 38 e ss) não se enquadrariam como contribuintes individuais, nos termos do art. 12,
V, “g”, da Lei 8.212/1991. Portanto, deve ser mantida a decisão de piso.

Levantamentos “PRO” e “SAL” – Documentos de caixa – Contratos de
mútuo
Em relação aos valores pagos a título de pró-labore e de salários aos empregados,
cabe ressaltar que a fiscalização embasou a autuação em documentos apreendidos que refletiam
o movimento de caixa, entre os quais mapa de salários dando conta que havia pagamentos não
contabilizados.

Verifica-se que o “mapa de pagamento de salários por fora” apresenta registros
tanto de valores transferidos aos sócios (levantamento “PRO”) quanto de valores transferidos a
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017599/2008-82

setores da empresa, sendo que estes a fiscalização considerou como remuneração a empregados
(levantamento “SAL”), da seguinte forma:

Competência
Sócios
Empregados
Total
02
3.600,00
17.897,00
21.497,00
03
2.400,00
14.544,00
16.944,00
04
4.000,00
23.305,00
27.305,00
05
22.400,00
12.130,00
34.530,00
06
14.400,00
10.127,00
24.527,00
09
14.400,00
13.695,00
28.095,00
10
14.400,00
11.677,00
26.077,00
12
9.600,00
8.312,00
17.912,00
13
15.000,00
8.229,00
23.229,00

Total
220.116,00

A recorrente argumenta que se trata de planilha interna da empresa; que se trata de
rascunho de relatório particular dos sócios; que diz respeito a prestação de contas para os sócios;
que não pode ser considerado livro-caixa; que a nomenclatura “por fora” foi infeliz, mas que
significa que o valor foi gasto pelo setor. Sustenta ainda que o total dos valores das competências
02,03, 05, 06, 09, 10 e 12 são relativos a devolução de empréstimos feitos pelos sócios, como
indicado em cheques e no livro diário da empresa, bem como nas Declarações de Bens dos
sócios (e-fls. 127-131).
É esperado que dentro das empresas circulem papeis meramente gerenciais, que
contenham projeções e estimativas diversas e não reflitam a ocorrência de fatos jurídico-
tributários.
Todavia, no caso em questão há que se observar que a fiscalização, por meio do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos e Esclarecimentos (e-fl.67), intimou a
contribuinte a prestar esclarecimentos acerca dos documentos apreendidos. Entretanto, a então
fiscalizada nada comunicou, o que inclusive levou à autuação (processo 15504.017596/2008-49)
por descumprimento de obrigação acessória, por infração ao disposto no art. 32, III, da Lei
8.212/1991.
Dessa forma, a documentação ganha relevância como comprovação de
pagamentos à margem da contabilidade, ficando a contribuinte sujeita a apresentar provas ainda
mais robustas para afastar a acusação fiscal.
Não obstante, as inconsistências nos documentos juntados pela recorrente frente
às alegações trazidas não se prestam a tanto.
Primeiramente, embora a autuada diga ter havido recursos transferidos dos sócios
para a pessoa jurídica a título de mútuo, a contabilização dos valores se deu na conta relativa a
adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC), conforme extrato do livro razão (e-fl.
126).
Nesse extrato, verifica-se que foram contabilizados pela pessoa jurídica,
mensalmente ao longo do segundo semestre de 2002, diversos valores com o histórico de
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017599/2008-82

pagamento por empréstimos feitos pelos sócios. Entretanto, ao final do mesmo ano, foram
lançados valores de novos empréstimos obtidos com os sócios.

Não é esclarecido o porquê a empresa quitaria suas obrigações mensalmente para,
ao final do mesmo ano, assumir novas obrigações com as mesmas pessoas. Pendentes as
explicações das razões pelas quais são feitos aportes de caixa de curto prazo, via AFAC
retratável e/ou mútuo, para devoluções mensais no ano imediatamente seguinte.
Causa estranheza que da Declaração de Bens do sócio Caio Márcio (e-fl. 128)
conste, no ano de 2003, tanto a baixa do mútuo feito para a empresa (R$ 389.911,51) como a
assunção de um empréstimo obtido com a empresa (R$ 270.000,00). Estivesse a pessoa jurídica
com problemas de fluxo de caixa, necessitando de aporte de capital ou obtenção de recursos com
mútuos, não efetuaria empréstimo aos mesmos sócios. Até mesmo porque, de acordo com os
contratos de mútuos apresentados (e-fls. 124), a empresa estava sujeita a pagamento de juros
para os sócios.
Portanto, não é possível descartar a manutenção de obrigações inexistentes no
passivo, em contrapartida de ganhos à margem da escrituração, transferidos posteriormente aos
sócios e funcionários.

Consta ainda que das declarações de bens dos sócios que estes teriam realizados
empréstimos para a empresa em valores distintos:
Decl. de Bens
Situação do empréstimo para Tabocas
Sócio
Em 31/12/2002
Em 31/12/2003
Caio Márcio
389.911,51
0,00
Flávio Barbosa
758.551,62
0,00

No entanto, como já observado pelo julgador a quo, da leitura das cópias dos
recibos que fariam prova da devolução de valores de empréstimos tomados (e-fls. 133 e ss), o
valor pago a cada sócio em cada mês foi idêntico. E mais, o valor supostamente pago a ambos
teria sido feito, de modo pouco razoável, por meio de um único cheque, indicando que a situação
fática quanto a utilização dos recursos financeiros não corresponde à situação formal suscitada
pela recorrente.
Nesse quadro, considerando ainda que não houve prestação dos esclarecimentos
solicitados pela fiscalização em época própria, deveria ter a recorrente trazido mais elementos
que permitissem demonstrar o alegado, como a prova da efetiva transferência de recursos dos
sócios para a empresa a título de mútuo, detalhamento do fluxo financeiro até a devolução dos
valores e justificativa para tais transações. A inconsistência dos argumentos da recorrente aliada
às informações constantes da documentação apreendida pela fiscalização reforçam a tese fiscal
de que havia pagamento de verbas por fora da contabilidade, razão pela qual deve ser mantido o
lançamento.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017599/2008-82

Levantamento “PAR” – Diferenças SAT/RAT
No que tange às diferenças SAT/RAT, a recorrente não contesta o enquadramento
feito pela fiscalização, considerando a empresa como sujeita à alíquota de 3% do SAT/RAT.
Apenas argumenta que, por ter celebrado parcelamento de débito, informando seus dados
cadastrais, o erro na apuração seria de responsabilidade do órgão competente, o qual calculou as
parcelas a serem pagas.
Todavia,
dispõe o
Decreto
3.048/1999
que a responsabilidade pelo
enquadramento para fins das alíquotas do SAT/RAT é da empresa, sendo cabível a revisão em
caso de erro:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
(...)
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.

O próprio item 4 da instrução para o parcelamento, juntada à e-fl. 132, informa:
4. Considerando que o presente debito decorre de confissão definitiva e irretratável, com
expressa renuncia a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da divida, não
cabe apresentação de defesa ou qualquer outro tipo de impugnação, cabendo revisão em
caso de confissões com erros.

Dessa forma, a fiscalização estava autorizada a constituir o crédito relativo à
diferença entre os valores parcelados e os valores efetivamente devidos, exigível com juros e
multa conforme a legislação citada no demonstrativo “Fundamentos Legais do Débito – FLD”
(e-fl. 26)

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.853 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.017599/2008-82

Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital